Tribunal: TJSP
Processo: 1119131-79.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES NO ARESTO - FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO - ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS - DESNECESSIDADE DE ADSTRIÇÃO AOS FUNDAMENTOS INDICADOS PELA PARTE – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO JÁ APRECIADO NA APELAÇÃO E INDEFERIDO - REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1119131-79.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TAM - LINHAS AÉREAS S/A, são embargados JOSEPH ROUBEN
BATTAT,
SANDRA
BATTAT,
NISSIM
JOSEPH
BATTAT
(REPRESENTADO(A) POR SEUS PAIS) e AVA YVONNE BATTAT
(REPRESENTADO(A) POR SEUS PAIS).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119131-79.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 49144
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1119131-79.2019.8.26.0100/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A
EMBARGADOS: JOSEPH ROUBEN BATTAT E OUTROS
VOTO No 49.144
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO E
OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES NO ARESTO
-
FINALIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO
-
ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS -
DESNECESSIDADE
DE
ADSTRIÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS INDICADOS PELA PARTE PEDIDO
DE SUSPENSÃO DO PROCESSO JÁ APRECIADO NA
APELAÇÃO E INDEFERIDO - REJEIÇÃO.
Trata-se de embargos de declaração a
acórdão que negou provimento a recurso de apelação contra
sentença que julgara procedente ação de indenização por
dano moral por extravio de bagagem em transporte aéreo
internacional.
Reitera a embargante pedido de suspensão
do processo por motivo de força maior, ante a pandemia
pelo Covid-19. Diz que o aresto encerra omissão e
obscuridade.
Justifica
ainda
necessidade
de
prequestionamento.
É o Relatório.
Pedido de suspensão do processo em razão
da pandemia foi indeferido na apelação e não comporta
novo exame em sede de recurso de integração.
O acórdão enfrentou, fundamentadamente, e
um a um, todos os argumentos capazes de, em tese,
infirmar a conclusão que adotou, não havendo omissão a
ser suprida nos termos do art. 1.022, parágrafo único, do
CPC/2015, inclusive em relação ao pedido de suspensão do
processo pela pandemia pelo Covid-19.
Para conhecimento do embargante, obscuro é
o que, por não apresentar clareza de redação, se torna
confuso e impossível de ser compreendido. De vício dessa
natureza, porém, não padece o acórdão, eis que, com
clareza e fundamentação adequadas enfrentou e analisou
todas as questões suscitadas.
Na realidade, os embargos de declaração
visam, em essência, ao reexame da matéria decidida, pois
o que na realidade os motiva é a insatisfação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119131-79.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 49144
3
embargante com o resultado.
Porém,
a
Corte
Especial
do
Superior
Tribunal de Justiça decidiu recentemente que:
“Os
embargos
de
declaração,
conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não
ocorre no caso em apreço. Não há vício de fundamentação
quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira
sólida e fundamentada. A
pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de
modificar a decisão embargada, não se coaduna com a via
dos aclaratórios” (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp
1.324.260/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.04.16). No
mesmo sentido: EDcl no RCD no AgRg no AREsp 749.045/RS,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 06.05.16; EDcl no AgRg
no
AREsp
791.758/DF,
Rel.
Min.
Diva
Malerbi
(Desembargador convocada do TRF 3a Região), DJe 04.05.16;
EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.262/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe 13.04.16).
De resto, a matéria está prequestionada. É
cediço que o prequestionamento resulta do enfrentamento
da questão jurídica pelo acórdão, sendo suficiente adotar
entendimento explícito e fundamentado a respeito do tema,
independentemente da transcrição literal e expressa dos
dispositivos legais e constitucionais que a parte tem por
vulnerados (STF, 2a T., AgRg 136.015-1/AL, Rel. Min.
Marco Aurélio, j. 07.05.91, in JSTF 152/111; STJ, Corte
Especial: EREsp 129.856/DF, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ
03.05.04; EREsp 181.682/PE, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ
16.08.99; EREsp 63.410/SP, Rel. Min. Vicente Leal, DJ
22.10.01).
Releva
conotar
que
aspectos
circunstanciais fáticos estão entregues ao exame do juízo
ordinário. A valoração da prova implicou na qualificação
jurídica dos fatos demonstrados, não podendo ser revista.
É cediço, aliás, que a instância ordinária é sempre
soberana no exame dos fatos e circunstâncias na causa e
os embargos de declaração não se destinam a infringir o
julgado, o qual não se ressente de vício algum.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
MATHEUS FONTES
Relator